Tribunal: CARF
Processo: 10675.721828/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721828/2014-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.498 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em confronto
impede a demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
2.091/2.112) em face do V. Acórdão de no 2402-007.771 (e-fls. 2.033/2.075) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 05 de novembro de 2019 o
recurso voluntário do contribuinte visando a discutir o lançamento relativo a Notificação de
Lançamento no no 4613/00006/2014 de fls. 12/15, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, tendo como objeto o imóvel denominado “Usina de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721828/2014-20
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

Miranda”, cadastrado na RFB sob o no 6.584.143-3, com área declarada de 4.475,5 ha, localizado
no Município de Indianópolis/MG. A fiscalização de malha intimou o contribuinte para:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do
VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no
valor de R$:
- Campos – R$5.000,00;
- pastagem/pecuária – R$5.500,00;
- cultura/lavoura - R$7.000,00;
- matas - R$4.000,00.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2011, a fiscalização resolveu
glosar a área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo Poder
Público de 3.829,0 ha, glosou o valor das benfeitorias de R$793.716.306,80, além
de alterar o VTN, declarado de R$2.602.717,91 (R$581,55/ha), que considerou
subavaliado, arbitrando o valor de R$17.902.000,00 (R$4.000,00/ha), com base
no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente aumento da área tributável/aproveitável e do VTN tributável e disto
resultando o imposto suplementar de R$189.992,60.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade da autuação quando a notificação de
lançamento traz os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
ITR. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA.
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo
sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a
necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
ITR.
USINA
HIDRELÉTRICA.
TERRAS
ALAGADAS.
EXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restarem comprovadas a existência e
efetiva extensão da área alagada, como também a apresentação tempestiva do
correspondente ADA.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado
à apresentação tempestiva do ADA.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
(AIE).
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. ATO
DE ÓRGÃO FEDERAL OU ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INTERESSE
ECOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do ITR está
condicionado à apresentação tempestiva do correspondente ADA e do Ato específico
de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse ambiental.
OUTORGA DE BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o
requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo
de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar proposta de
diligência para a comprovação da área alagada, sendo vencidos os conselheiros
Gregório Rechmann Junior (autor da proposta), Luís Henrique Dias Lima, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que votaram por
converter o julgamento em diligência, e, no mérito, também por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário, sendo vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao recurso,
reconhecendo a dedução da área alagada para fins de constituição de reservatório de
usina hidroelétrica”

03 - O contribuinte foi intimado do resultado do recurso voluntário através da
abertura dos documentos disponibilizados na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE perante a Receita Federal do Brasil -RFB, em 18/12/19 (fls.2.087), e
apresentou o presente Recurso Especial (fls.2.091/2.112) em 27/12/19 (fls. 2.088), dentro do
prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68 visando a rediscutir as
seguintes matérias: a) Negativa quanto à realização de diligência para comprovação de área
alagada; b) Desnecessidade de apresentação de ADA -Ato Declaratório Ambiental para
aplicação as Súmula 45 exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal; c)
Arbitramento de VTN e d) Da não incidência tributária. Da afetação do bem à concessão.
Do domínio da União sobre o imóvel exacionado.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 2.208/2.217 de
11/02/2020 foi dado seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte para tratar das
seguintes matérias: b) Desnecessidade de apresentação de ADA -Ato Declaratório Ambiental
para aplicação as Súmula 45 exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal;
c) Arbitramento de VTN 2 d) Da não incidência tributária. Da afetação do bem à concessão.
Do domínio da União sobre o imóvel exacionado.
05 – Em síntese o contribuinte alega, naquilo que foi admitido:
a) que não é necessária a apresentação de ADA para a aplicação da Súmula CARF
45 e nem tampouco para que se reconheça o entorno das áreas alagadas como
áreas de não incidência do ITR;
b) não incide ITR sobre área alagada. Tal afirmação, inclusive, é sumulada por
este Conselho. De igual modo, resta impossível a fixação do VTN com base no
SIPT;
c) o imóvel exacionado é afetado à concessão, sendo, exclusivamente, destinado
pelo poder concedente ao serviço público objeto da concessão, qual seja, a
geração e transmissão do serviço público de energia elétrica. Por esta razão, em
não havendo por parte da concessionária o animus domini, sendo o imóvel
reversível ao poder concedente, o mesmo se encontra, por expressa previsão
constitucional, excluído do campo de incidência da norma tributária.

Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

06 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 2.225 de 23/07/2020 para ciência do recurso especial e do despacho
de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 2.227/2.236 em 11/08/2020
alegando em síntese o seguinte:
a) no mérito defende a manutenção da decisão recorrida e o lançamento pelo fato de
ser perfeitamente legal o lançamento do imposto em nome daquele que tem a
propriedade ou a posse do imóvel, com base nas informações cadastrais prestadas por
ele próprio ao Incra e à Receita Federal, mesmo porque o lançamento é atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.

07 – O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na pasta
eletrônica dessa E. Turma, reiterando em síntese o provimento de seu apelo especial. Esse o
relatório do necessário. Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo contudo, entendo que não
merece ser conhecido em todas as matérias elencadas, esclareço.

1) Desnecessidade de apresentação de ADA -Ato Declaratório Ambiental para aplicação da
Súmula 45 exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal
09 – A primeira matéria b) Desnecessidade de apresentação de ADA -Ato
Declaratório Ambiental para aplicação as Súmula 45 exclusão das áreas de preservação
permanente e reserva legal; está relacionada a meu ver com a terceira do item d) Da não
incidência tributária. Da afetação do bem à concessão. Do domínio da União sobre o imóvel
exacionado, contudo passo a análise do conhecimento dessa matéria em primeiro lugar.
10 – O voto recorrido em toda a sua extensão, por mais que indique, também
sobre a necessidade da apresentação do ADA para a aplicação da Súmula CARF no 45, no
entanto, é bem mais criterioso pois avalia a questão também pela falta de comprovação da
existência das áreas.
11 – Contudo, entendo que o voto paradigma AC. 9202-002.892 exposto não
revela como favorável para demonstrar o dissídio jurisprudencial nesse tópico, uma vez que trata
de área de preservação permanente (APP) e diz o seguinte:
“Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é
a discussão a propósito da necessidade do requerimento do Ato
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo legal, quanto à área de
preservação permanente, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Fazenda
Nacional não merece acolhimento, por não espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, contrariando a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo,
constata-se
que
o
Acórdão
recorrido
apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a
demonstrar.
(...) omissis
Melhor elucidando, por decorrência do afastamento da tributação das
áreas submersas pelo reservatório da Usina Hidrelétrica objeto do
presente lançamento, deve-se reconhecer que a área correspondente à
sua margem, igualmente, encontra-se fora do campo de incidência do
ITR, em razão de se caracterizar por definição legal como área de
preservação permanente.
Ou seja, é a própria legislação que reconhece como de preservação
permanente referidas áreas, rechaçando, portanto, a tributação do ITR,
na linha do que foi exposto no decisum atacado.
(...)
Diante das razões encimadas, tratando-se de área de preservação
permanente, devidamente comprovada mediante definição da própria
legislação de regência, impõe-se o reconhecimento de referida área,
para efeito da fruição da isenção em comento.” Grifei

12 – O questionamento da APP no caso pelo contribuinte está apenas relacionado
às áreas destinadas às margens do reservatório, pois são caracterizadas como área de preservação
permanente, contudo, tanto o paradigma quanto o acórdão recorrido entendem a necessidade de sua
comprovação. Por mais que o paradigma indique a desnecessidade do ADA, antes de mais nada há a
necessidade de comprovação da existência de tais áreas, da mesma forma que a comprovação e o
afastamento primeiro da tributação das áreas submersas pelo reservatório da Usina Hidrelétrica.
13 – No caso do acórdão recorrido, tanto nessa parte quanto nas demais, um fator
preponderante foi a falta de comprovação de tais áreas, verbis:
7 - INFERÊNCIAS OBTIDAS
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois
apenas reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação,
conforme dispositivo constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo,
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

trata-se da dispensa prévia de apresentação de documentos no momento da entrega da
DITR, o que é próprio da referida modalidade de lançamento, o que é respeitado pela
Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação de
comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o
gozo da isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área
sob regime de servidão florestal (alínea "d"). Ademais, tampouco há de se cogitar no
afastamento da atribuição dada à fiscalização para verificar se os dados declarados
correspondem à situação existente no correspondente imóvel na data do fato gerador
do ITR, procedendo ao lançamento de ofício quando o sujeito passivo não lograr
comprovar a regularidade dos dados informados na respectiva declaração.” Grifei

14 – Tanto o paradigma quanto o acórdão recorrido partem da premissa da
necessidade da comprovação da área, caso houvesse a sua comprovação, poder-se-ia cogitar em
adentrar no tema relacionado sobre a necessidade da apresentação do ADA, contudo, não é o
caso dos autos.
15 - A Fazenda Nacional em suas contrarrazões apesar de não abrir um tópico
exclusivo quanto ao conhecimento nesse caso, ela destaca em diversas passagens do mérito a
falta de comprovação das áreas pelo contribuinte.
16 – Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

2) Arbitramento de VTN
17 – O Acórdão recorrido parte do pressuposto do seguinte em relação a esse
ponto:
“De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi
arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT apurado para o
respectivo município, levando-se em conta a aptidão agrícola do imóvel
(e-fl. 16).
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento
baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o da
Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
(...) omissis
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de
utilização do VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando
observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel e o
Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação emitido
conforme as normas técnicas (NBR 14.653-1 e NBR 14.653-3)
definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
(...) omissis
Registre-se que a Contribuinte não apresentou o aludo de avaliação
contendo os requisito anteriormente apontados.” Grifei

18 – Entendo da mesma forma que a matéria anterior que o apelo especial do
contribuinte não comporta conhecimento, uma vez que tanto o acórdão recorrido quanto o
paradigma AC. 301-34105 adotam premissas diversas.
19 – A decisão recorrida indica a não comprovação de qualquer dos elementos
identificados na DITR declarada pela contribuinte, partindo assim a Fiscalização ao
arbitramento através do SIPT, inclusive tal fato (falta de comprovação) inicia-se desde a
lavratura até o recurso voluntário, em que a contribuinte não produz nenhum tipo de
prova, malgrado a autuação e a decisão da DRJ ter indicado tal ponto.
20 – No acórdão paradigma, pela sua leitura ele adota como razões de decidir pelo
afastamento do SIPT, no entanto, o fato da existência da usina hidrelétrica e por conta disso
área alagada, não tratando o paradigma da mesma situação dos autos, que parte da falta de
comprovação pelo contribuinte de suas declarações em DITR e falta de entrega de laudo ou
qualquer tipo de documento.
21 – Outrossim, no relatório do paradigma há a indicação de entrega de
documentos pelo contribuinte, que, de alguma forma podem ter auxiliado na formação do
convencimento do julgador na época do julgamento e o lançamento é decorrente da divergência
da terra nua declarada pelo contribuinte e aquele constante do SIPT, ao contrário do caso em
epígrafe que pela análise do relatório fiscal, houve a glosa da área alagada pela falta de
comprovação das declarações da DITR pelo contribuinte, verbis:
“A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010
incidentes em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal
no 4613/00009/2014 de fls. 04/05, para a contribuinte apresentar o
seguinte documento de prova:
(...) omissis
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

Em resposta, a contribuinte apresentou a correspondência de fls. 09,
informando que não há Laudo de Avaliação do VTN, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, acompanhado de ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados, a ser apresentado e que anexa
dois Acórdãos do CARF, relativos aos exercícios 2004 e 2006, às fls.
10/17.
A fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls.
21/24, para dar ciência à contribuinte das alterações que seriam
processadas, no caso de não comprovação dos dados informados.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova e
procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes na
DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área alagada de
reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo Poder Público de
3.829,0 ha, glosou o valor das benfeitorias de R$793.716.306,80, além
de alterar o VTN declarado de R$2.602.717,91 (R$581,55/ha), que
considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$6.713.250,00
(R$1.500,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento da área
tributável/aproveitável e do VTN tributável e disto resultando o imposto
suplementar de R$51.046,23, conforme demonstrado às fls. 30.” Grifei

22 – Portanto, não conheço do recurso nesse aspecto também.

Da não incidência tributária. Da afetação do bem à concessão. Do domínio da União sobre
o imóvel exacionado.
23 – Esse talvez seja o ponto principal da demanda, e da mesma forma que os
itens anteriores não merece conhecimento, uma vez que pela avaliação do acórdão recorrido
chega-se a conclusão de que o contribuinte não apresentou nenhum tipo de prova.
24 – Houve tópico do recurso especial inclusive questionando matéria relativa a
conversão do julgamento em diligência para realização de perícia (apesar de não ser objeto de
julgamento), mas que merece a indicação para complementar as razões pelo não conhecimento
dos temas, sendo que nesse ponto a Turma a quo entendeu não ser o caso, verbis:
“Contudo, mesmo após intimada pela fiscalização, a Contribuinte não trouxe aos
autos qualquer prova sobre a dimensão de tais áreas, ou, até, acerca de sua efetiva
existência. Logo, impossível se quantificar a extensão das áreas alagadas e de
preservação permanente (APP) que ficam ao entorno do reservatório. Ademais, além
da falta de comprovação em si das mencionadas áreas, ausente nos autos a prova de
ter ocorrido apresentação tempestiva do correspondente Ato Declaratório Ambiental
(ADA) – requisito essencial para o gozo do benefício fiscal referente à área alagada e
APP - como também do Ato federal ou estadual declarando o interesse ambiental de
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

eventual área reconhecida de interesse ecológico (AIE) por ser imprestável para
exploração agrícola ou florestal.
A propósito, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n° 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso III e §4o, assim como de acordo com o artigo 333 do
Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao
impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação. Mais
precisamente, o ônus da produção de provas cabe a quem dela se aproveita,
oportunidade que tem o sujeito passivo de apresentar os motivos de fato e de direito
que fundamentam sua impugnação, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação. Confirma-
se:
(...) omissis” Grifei

25 – O acórdão recorrido diz o seguinte quanto a essa parte relativa a não
incidência:
“3.
ÁREA
ALAGADA
–
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDROELÉTRICA
A propósito, é pacífico neste Conselho que citado Imposto não incide
sobre áreas alagadas, reservatório de usinas hidroelétricas. Confirma-
se:
Súmula CARF no 45: O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas.
No entanto, não seria razoável se aplicar tal entendimento sem o
cumprimento das formalidades legais (apresentação tempestiva de ADA,
juntamente com o Ato específico declarando o interesse ambiental de
suposta AIE imprestável para exploração rural ou florestal), assim como
a prova da efetiva existência e extensão da suposta área alagada, o que
poderia ter se dado durante o procedimento fiscal - no atendimento da
intimação – ou na fase processual própria. Portanto, ao aso, não há
como se aplicar o enunciado da Súmula CARF no 45, haja vista os
seguintes fundamentos:
1. a falta de comprovação documental da efetiva existência e extensão
das áreas alagada, APP e suposta AIE;
2. a falta de comprovação documental das demais benfeitorias
apontadas (escritório, depósitos, etc.);
3. o descumprimento das formalidades legalmente previstas em lei, tais
como a apresentação tempestiva de ADA – para o gozo da exclusão das
áreas alagadas, APP e AIE - e de Ato específico referente suposta AIE.
(grifei)

Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.498 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.721828/2014-20

26 – No paradigma indicado no AC. 301-34.236 parte-se do pressuposto da
existência da construção de reservatório para dar-se provimento ao recurso, quando diz:
“A questão que se apresenta é, ao arrimo da norma legal de regência, qual o conceito e
natureza jurídica do reservatório artificial.
Trata-se de um reservatório artificial construído com a finalidade de prover a usina
hidrelétrica de energia potencial suficiente à transformação em energia elétrica.
(...) omissis
Pode-se afirmar que o reservatório é uma obra de engenharia que faz parte do
complexo industrial denominado usina hidrelétrica. Da norma legal, a teor do disposto
no artigo S.°, § 3.°, da Lei n.° 9.074/1995, depreende-se que o reservatório integra uma
obra de engenharia complexa e não pode ser considerado um mero lago artificial.
Longe disso, trata-se de uma construção meticulosamente planejada que atende a um
fim específico.” Grifei e negritei

27 – Ora, percebe-se incongruência entre ambos os acórdãos que partem de
pressupostos diversos, ou seja, no acórdão recorrido baseia-se antes de mais nada no ônus da
prova pela falta de comprovação e existência da área e diversas outras construções, ao contrário
do paradigma que trata do assunto partindo de fato concreto com a existência das áreas e
construção do reservatório de água.
28 – Portanto, em vista da falta de similitude fática não há como se verificar a
divergência, e portanto não conhecida tal matéria, posto que necessário a dilação e revisão
probatória, não possível nessa instância especial.
Conclusão
29 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital